Tribunal: TJDFT
Processo: 0707783-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707783-27.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAQUIM HENRIQUE ELIAS SOARES APELADO: SEBASTIAO AUGUSTO ANTERO DE MOURA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 54214911), interposta pelo Autor, JOAQUIM HENRIQUE ELIAS SOARES, em face da sentença extintiva proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília/DF (ID 54214909), nos autos da ação de cobrança, ajuizada em desfavor de SEBASTIÃO AUGUSTO ANTERO DE MOURA. Compulsando os autos, constata-se que o Apelante é advogado em causa própria, com registro na OAB-MG n. 77.229, conforme consulta ao Cadastro Nacional de Advogados[1]. Contudo, é fato “em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade” (CPC, Art. 374, IV) que esta parte processual exerceu a sua capacidade postulatória em mais de 21 (vinte e um) processos neste e. Tribunal[2]. Ademais, do cadastro supra não emerge registro junto à Seccional da OAB do Distrito Federal. É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Diante desta ordem de ideais, esta relatoria constata que, nesta fase recursal, o feito pende de saneamento. Assim, chamo o feito a ordem, nos termos do art. 932, I, do CPC. Com efeito, subsome-se a basilares regras de direito processual civil que “é lícito à parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal”, nos termos do art. 103, parágrafo único, do CPC. Nesse sentido, “o exercício da atividade de advocacia no território brasileiro e a denominação de advogado são privativos dos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)”, de acordo com o art. 3o, caput, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia). Ademais, “além da principal, o advogado deve promover a inscrição suplementar nos Conselhos Seccionais em cujos territórios passar a exercer habitualmente a profissão considerando-se habitualidade a intervenção judicial que exceder de cinco causas por ano”, consoante o art. 10, § 2o, deste Estatuto. No caso em tela, constata-se que o Apelante é advogado registrado junto a Seccional da OAB do Estado de Minas Gerais. Nesse sentido, tem advogado perante este e. Tribunal, no ano de 2023, em mais de 21 (vinte e um) processos neste e. Tribunal[3]. Por conseguinte, a irregularidade na representação processual do Autor, ora Apelante, emerge em razão da ausência de inscrição suplementar junto à Seccional da OAB do Distrito Federal, nos termos do art. 10, § 2o, do Estatuto da Advocacia. Portanto, necessário se faz que o Apelante regularize a sua representação processual/capacidade postulatória, comprovando a sua inscrição suplementar junto à Seccional da OAB do Distrito Federal, sob pena de não conhecimento do seu recurso, de acordo com o art. 76, § 2o, I, do CPC. Ante o exposto, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o, 10, 76, § 2o, I, e 933, caput, todos do CPC, intime-se o Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a sua representação processual/capacidade postulatória, através da juntada de comprovante de sua inscrição suplementar junto à Seccional da OAB do Distrito Federal, sob pena de não conhecimento do seu recurso, de acordo com o art. 76, § 2o, I, deste Código. Após o decurso do prazo ou a execução desta determinação, o primeiro a ocorrer, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. [1] Disponível em: &lt;https://cna.oab.org.br/&gt;. Acesso em 23 dez. 2023. [2] Disponível em: &lt;https://pje-consultapublica.tjdft.jus.br/consultapublica/ConsultaPublica/listView.seam&gt;. Acesso em 23 dez. 2023. [3] Disponível em: &lt;https://pje-consultapublica.tjdft.jus.br/consultapublica/ConsultaPublica/listView.seam&gt;. Acesso em 23 dez. 2023. Brasília, 23 de dezembro de 2023 12:24:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador